Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714718-31.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMAR SATURNINO GOMES, WILIAN DE OLIVEIRA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao renunciar ao mandato que lhe foi outorgado, o advogado deverá provar que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, devendo continuar a representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes (art. 112 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal). Os apelantes são patrocinados pela mesma causídica. Apresentadas as razões do réu Wiliam, a advogada informa que não representa mais o réu Edmar, pois “foi notificada pela sua família (sic) que foi feita a solicitação à Defensoria Pública para a apresentação das citadas Razões”. Pede sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública (IDs 67004816, 68025038 e 68025026). Intime-se a advogada – Dra. Vanessa Sousa Correia, OAB/DF 48513 – para que apresente documento de revogação do mandato ou cientificação do réu quanto ao rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, a fim de que possa nomear procurador substituto. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES